Tribunal: TJMT
Processo: 1018743-81.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018743-81.2021.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PAULO ISABEL DA SILVA - CPF: 016.786.268-56 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), PAULO ISABEL DA SILVA - CPF: 016.786.268-56 (RECORRIDO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CIRURGIA REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CRF
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS
–
PROCEDIMENTO DE
MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE
– DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ENTE COMPETENTE – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.

Sendo o Sistema Único de Saúde composto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

É dever do Estado, à luz do artigo 196, da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a disponibilização de cirurgias, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Em se tratando de tratamento, classificado como de média ou alta complexidade, o cumprimento da obrigação, deve ser
, primariamente
, direcionado ao Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário do ato sentencial, proferido pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.

1018743-81.2021.8.11.0015, proposta por Paulo Isabel da Silva, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em face do Município sede da Comarca e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“Ex positis” JULGO PROCEDENTE os PEDIDOS contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente o procedimento de “CRVM – CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO”. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 67863976, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art.496, inciso I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, cuida-se de Reexame Necessário do ato sentencial, proferido pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que o paciente, Paulo Isabel da Silva, apresenta quadro de dor torácica típica, após esforço físico, acompanhada de dispneia, ortopneia e edema, além de apresentar lesões graves multiarteriais, razão pela qual, necessita ser submetido à cirurgia de Revascularização do Miocárdio, conforme consta do laudo médico acostado aos autos.

O pedido de tutela de urgência foi deferido pelo Juízo
a quo.

O Município de Sinop apresentou contestação, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, fundamenta que os recursos municipais são finitos, e que atender um direito individual, compromete o direito social à saúde.

Já o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, levantando a preliminar de ausência de interesse recursal e, no mérito, aduziu, em síntese, que não cabe ao Poder Judiciário determinar como serão utilizados os recursos públicos, bem como não deve o ente público desrespeitar as leis orçamentárias.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, nos seguintes termos:

“Ex positis” JULGO PROCEDENTE os PEDIDOS contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente o procedimento de “CRVM – CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO”. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 67863976, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Diante da não interposição de recurso voluntário, vieram-me, conclusos, os autos, para apreciação da Remessa Necessária.

Das preliminares

Da ilegitimidade passiva

O Município de Sinop sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a disponibilização do tratamento não é de sua competência, porque de alto custo.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema 793:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento de saúde, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Da Ausência de Interesse Processual

No que se refere à preliminar de carência da ação, por ausência de interesse processual, suscitada na contestação do Estado de Mato Grosso, cumpre asseverar que não há como acolhê-la
,
porque, sempre

que constatadas a necessidade e a urgência de tratamentos de saúde, aliadas à inércia do Poder Público em proporcioná-los, ainda que seja para a garantia de um direito individual, evidencia-se o interesse processual.

No caso dos autos, o laudo médico e os exames demonstram a necessidade do tratamento postulado, razão pela qual entendo estar suficientemente demonstrado o interesse processual.

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXADOS ADEQUADAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – MÉRITO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU
) – SENTENÇA RATIFICADA. Os honorários sucumbenciais foram arbitrados em valor aquém do previsto no código de processo civil, mas atende os direitos assegurados por lei.
A ação será necessária quando não houver outro meio disponível para o sujeito obter o bem almejado. O simples fato de ser, o direito à saúde, considerado como direito social, por definição que lhe é dada pelo art. 6o, caput da CF/88, não tem o condão de afastar a premissa de que, também é direito individual; bem de se lembrar que a coletividade é formada por indivíduos e, se um direito é social, isto é, difuso, coletivo, também é inerente ao indivíduo.
A preliminar de falta de ilegitimidade passiva do Município também não prospera, tendo em vista ser solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 1000270-86.2017.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/10/2020, publicado no DJE 13/10/2020) (destaquei).

Nessa quadra, sempre que caracterizadas a inércia e a ineficácia da gestão governamental, cabe ao Judiciário, com base no Princípio da Dignidade Humana, atuar na defesa dos direitos sociais, para garantir o direito de acesso à saúde às pessoas que deste necessitam.

Do Mérito

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade de o paciente ser submetido ao procedimento médico vindicado, determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a premência, do paciente, da providência vindicada, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente, se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente, Paulo Isabel da Silva, necessita ser submetido à cirurgia de Revascularização do Miocárdio, já que apresenta quadro de dor torácica típica, após esforço físico, acompanhada de dispneia, ortopneia e edema, além de apresentar lesões graves multiarteriais, conforme consta do laudo médico acostado aos autos.

Veja-se que o direito à assistência à saúde, necessário ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

A norma constitucional, extraída do artigo 196, da CRFB, consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, porque o vocábulo "Estado", considerado em sua maior amplitude, retrata o Poder Público como um todo, alcançando, indubitavelmente, a União, os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios.

A reforçar tal ilação, o artigo 23, inciso II, bem como o artigo 198,
caput
e §1
o
, ambos da Carta Magna, tratam de firmar a competência comum dos entes federativos, com relação à prestação de serviços públicos de saúde, e de instituir um Sistema Único de Saúde (SUS), cujo financiamento seja levado a efeito a partir dos recursos orçamentários de todos os órgãos, acima referidos.

A jurisprudência corrente dos Tribunais Superiores orienta-se, de maneira uniforme, no sentido de que a responsabilidade dos entes federados traduz litisconsórcio passivo facultativo, de modo que, em ações deste jaez, é dado ao cidadão enfermo obter os medicamentos e tratamentos médicos, de que necessite, de quaisquer das mencionadas entidades públicas, cabendo-lhe, portanto, o direito subjetivo de demandá-las em conjunto ou isoladamente.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado ao paciente, uma vez que, em razão do seu estado de saúde, a demora no procedimento pode trazer-lhe sérias complicações, inclusive, podendo levá-lo a óbito.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

O STF, por ocasião do julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento de maio de 2019 reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Na verdade, o Tema 793 consagra a redação do Art. 196, da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços, a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte Recorrida busca, na ação de base, a disponibilização de procedimento médico, que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, assim, como de média e alta complexidade, conforme consta da tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS. (http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada).

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Sinop seja responsável solidário, na prestação do Serviço Público de Saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível assegurar o procedimento cirúrgico pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente.

Forte nessas razões,
RETIFICO
, em parte, o ato sentencial, sob Reexame, tão somente para, direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022